Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-08.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO CONTRATADOS. PAGAMENTO INDEVIDO. DOBRA LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a nulidade das cobranças adicionais não contratadas desde janeiro de 2021, condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, na forma dobrada; e pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ônus da prova acerca da falha na prestação do serviço; (ii) comprovação dos danos materiais; (ii) restituição em dobro dos valores; e (iii) reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e a operadora de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação de seus serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Compete à ré comprovar a legitimidade das cobranças lançadas como “serviços adicionais”, impugnadas pelo autor. Com efeito, a ré não comprovou que o autor contratou os serviços cobrados, assim como não apresentou planilha com o detalhamento dos serviços cobrados, embora intimada para tal finalidade ID 79969345 e ID 79969351.
5. Não demonstrada a origem das cobranças e/ou a autorização do consumidor para o fornecimento dos serviços, deve ser reconhecida a prática abusiva perpetrada pela ré (art. 39, inciso III, CDC), caracterizando falha nos serviços prestados (art. 14, caput, do CDC), daí emergindo o direito do autor à devolução dos valores pagos indevidamente pelos serviços não contratados.
6. A apuração do montante pago pode ser realizada por cálculo aritmético, na forma determinada na sentença, e não se sujeita ao procedimento de liquidação de sentença. No mesmo sentido: Acórdão 2080217, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026.
7. Outrossim, o pagamento indevido e o engano injustificável autorizam a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independe da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. Por outro lado, não obstante a falha na prestação de serviços, o autor não comprovou desdobramentos negativos significativos, com o condão de atingir atributos de sua personalidade, de forma que deve ser afastado o direito à indenização por danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido: Acórdão 2067063, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para afastar o direito do autor à indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inciso VIII, 14, caput e § 3o, inciso II, 39, inciso III, 42; CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/3/2021; Acórdão 2080217, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026 e Acórdão 2067063, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025.